Tribunal: TJSP
Processo: 1003775-98.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação indireta c.c. com dano moral – Aduz que foi reservado 84% de sua propriedade para a Servidão Administrativa para fins de instalação de rede de alta tensão, nos autos do Processo no 1001037-74.2017.8.26.0123, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Capão Bonito/SP, mas com pagamento de ínfima indenização – Relata que tal caso versado deveria ser de

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação indireta c.c. com dano moral – Aduz que foi reservado 84% de sua propriedade para a Servidão Administrativa para fins de instalação de rede de alta tensão, nos autos do Processo no 1001037-74.2017.8.26.0123, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Capão Bonito/SP, mas com pagamento de ínfima indenização – Relata que tal caso versado deveria ser de desapropriação e não de servidão administrativa, em razão de que a área remanescente, tornou sua propriedade imprestável tanto para o cultivo, quanto para a moradia da Família – Pretensão pelo pagamento das diferenças de indenização não merece prevalecer, questão já apreciada sem irresignação em momento oportuno, sendo acobertada pela coisa julgada – Dano moral descabido, não restou demostrado qualquer situação desagradável e desonrosa que, por ventura, possa ter experimentado resultante da instituição da servidão administrativa em sua propriedade.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003775-
98.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante IRINEU DE
OLIVEIRA SILVA, é apelado MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003775-98.2018.8.26.0123 -Voto no 35.374 JV
2
Apelação no 1003775-98.2018.8.26.0123
Apelante: Irineu de Oliveira Silva.
Apelada: Mata de Santa Genebra Transmissão Ltda.
Juiz sentenciante: Felipe Abraham de Camargo Jubram.
Voto no 35.374
APELAÇÃO Desapropriação indireta c.c. com dano
moral Aduz que foi reservado 84% de sua propriedade para a
Servidão Administrativa para fins de instalação de rede de alta
tensão, nos autos do Processo no 1001037-74.2017.8.26.0123, que
tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Capão Bonito/SP,
mas com pagamento de ínfima indenização Relata que tal caso
versado deveria ser de desapropriação e não de servidão
administrativa, em razão de que a área remanescente, tornou sua
propriedade imprestável tanto para o cultivo, quanto para a
moradia da Família Pretensão pelo pagamento das diferenças de
indenização não merece prevalecer, questão já apreciada sem
irresignação em momento oportuno, sendo acobertada pela coisa
julgada Dano moral descabido, não restou demostrado qualquer
situação desagradável e desonrosa que, por ventura, possa ter
experimentado resultante da instituição da servidão administrativa
em sua propriedade.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Irineu de Oliveira Silva propôs ação de desapropriação
indireta em face da Mata de Santa Genebra Transmissão Ltda., perante o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Capão Bonito, sustentando, em suma,
residir em área rural localizada no Sítio Santa Cruz, Bairro Cachoeira,
Município de Ribeirão Grande/SP, Aduz, ainda, que neste local foi instalada
rede de alta tensão, tendo sido instituída Servidão Administrativa nos autos
do Processo no 1001037-74.2017.8.26.0123, que tramitou perante a 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003775-98.2018.8.26.0123 -Voto no 35.374 JV
3
Cível da Comarca de Capão Bonito/SP. Contudo, afirma que foi reservado
84% de sua propriedade para a Servidão Administrativa, mas com pagamento
de ínfima indenização. Pede a procedência da ação para fins de ser condenada
ao pagamento de danos morais.
A r. sentença de fls. 458/460, julgou improcedente a ação de
pretensão de reconhecimento de indenização por danos morais formulado na
inicial. Assim, condenou a parte Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora arbitrado em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observando eventual cobrança o disposto no artigo 98, §
3o, do CPC, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.
Irineu de Oliveira Silva apelou a partir de fls. 463, reiterando
os termos expostos em peça inaugural, retratando que em ação primitiva
(Servidão Administrativa - Processo 1001037-74.2017.8.26.0123) foi
cerceado naquilo versa ao pedido de perícia no tocante a área inutilizada do
imóvel. Aduz, ainda, é produtor rural e utilizava desta propriedade para
moradia e criação de animais conforme prova testemunhal. Assim, sustenta
que pelo simples fato de existência de torres de alta tensão perto de sua
residência motiva a desapropriação total do imóvel, devendo existir
pagamento pela diferença, bem como acarreta a indenização por danos
morais. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 473/786).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
Trata-se de ação desapropriação indireta cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003775-98.2018.8.26.0123 -Voto no 35.374 JV
4
indenização por danos morais, sustentado o Autor que, em suma, reside em
área rural localizado no Sítio Santa Cruz, Bairro Cachoeira, Município de
Ribeirão Grande/SP, na qual foi instalada rede de alta tensão, tendo sido
instituída Servidão Administrativa, nos autos do Processo no
1001037-74.2017.8.26.0123, que tramitou perante a 2a Vara Cível da
Comarca de Capão Bonito/SP.
Acresce-se, ainda, que foi reservado 84% de sua propriedade
para tal Servidão Administrativa, mas com pagamento de ínfima indenização.
Assim, promoveu a presente ação de desapropriação indireta (total do imóvel)
com intuito em receber pagamento de diferenças a aduz existir, pois com a
passagem de transmissão de linhas de alta tensão, tornou a propriedade
imprestável tanto para o cultivo, quanto para a moradia da Família.
Contudo, tal pleito desapropriatório foi julgado extinto, nos
termos do art. 485, inc. V, do CPC, sendo determinado o prosseguimento do
feito tão somente em relação ao pedido de indenização por danos morais.
Assim, recorre, postulando provimento jurisdicional pela almejada
condenação do Requerido a pagar ao Autor indenização pela desapropriação
indireta abatendo valor já pago no Processo de Servidão Administrativa.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre patrono
do Autor/Apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a questão,
que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto probatório dos autos.
Desta forma, não pode nesta ação de Desapropriação Indireta
cumulada com perdas e danos rever questão da qual já transitada em julgado,
ora nos autos da ação de Servidão Administrativa no
1001037-74.2017.8.26.0123, que tramitou perante a 2a Vara Cível da
Comarca de Capão Bonito/SP, consubstanciando em evidenciar pela
preclusão lógica e temporal da matéria, não podendo agora ser revista, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003775-98.2018.8.26.0123 -Voto no 35.374 JV
5
pena de violação do princípio da lealdade processual (venire contra factum
proprium).
Destarte, ocorre que, apesar de utilização de rito diverso, o
objetivo é o mesmo, expressando a mesma pretensão.
Com o trânsito em julgado daquela ação de Servidão
Administrativa, não cabe mais análise deste tema. Pois, deve-se respeitar o
caso julgado, que é o princípio da coisa julgada pelo qual, tendo havido
decisão judicial definitiva, para prestigiar o órgão judicante que a prolatou, se
garantirá a impossibilidade de sua reforma e a sua executoriedade, pois terá
força vinculante para as partes, devido a presunção absoluta (jure et de jure)
de veracidade e licitude.
Neste diapasão, com a ocorrência da coisa julgada, os fatos já
foram objeto de análise judicial nos autos da citada Servidão Administrativa
cuja decisão transitou em julgado, não podendo embasar outra ação (Ação de
Desapropriação Indireta c/c com perdas e danos), sob pena de bis in idem.
Desta forma, há que se respeitar os termos fixados pelo
julgamento, sob pena de violação à coisa julgada, expressamente prevista na
Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXVI), bem como a Lei de Introdução
ao Código Civil Brasileiro (art. 6o, caput, e § 3o).
Aliás, é ainda o notável HELY LOPES MEIRELLES que
aduz: “O pagamento da indenização expropriatória se faz na forma do
acordo, ou nos termos do julgado em execução” (op. cit., p. 587). Ou seja;
com estrita observância à coisa julgada, verdadeira coluna de sustentação do
Estado de Direito.
Contudo, sob outro enfoque, a fim de que não se alegue
excesso de formalismo em detrimento da prestação jurisdicional,
consubstanciando pela alegação de possível prejuízo ao jurisdicionado, passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003775-98.2018.8.26.0123 -Voto no 35.374 JV
6
ao exame de mérito, quanto à pretensão pelo reconhecimento de indenização
por danos morais.
Mister se faz ressaltar que tal pleito indenizatório não merece
prosperar, pois não restou demostrado qualquer situação desagradável e
desonrosa que, por ventura, possa ter experimentado resultante da instituição
da servidão administrativa em sua propriedade, nos moldes como decidido
naquela ação primitiva.
Como bem apontado pelo nobre magistrado de primeiro grau,
que abordou com precisão a questão, com argumentos que são adotados como
razão de decidir, nos seguintes termos:
“Todavia, o pedido de indenização por danos morais também
não comporta acolhimento, pois a parte autora não logrou demostrar
qualquer situação constrangedora e vexatória que eventualmente tenha
sofrido em decorrência da instituição da servidão administrativa em sua
propriedade.
A testemunha Pedro Rodrigues Ramos disse que o autor
reside no Bairro da Cachoeirinha (zona rural), e que a linha de transmissão
passou no meio da propriedade.
Na área remanescente não é possível construir e produzir.
Quando da instituição da Servidão Administrativa, a casa construída pela
parte autora já estava em fase de acabamento. Antes da servidão havia pasto
de criação de animais; agora não é mais possível a utilização para qualquer
finalidade.
Assim, verifica-se que a parte autora sofreu prejuízos apenas
de ordem pecuniária, que já foram objeto de ação própria. De rigor,
portanto, a improcedência do pedido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003775-98.2018.8.26.0123 -Voto no 35.374 JV
7
Nesta ordem, forçoso reconhecer a almejada indenização, não
propiciando a sua pretensão, inclusive pela ausência de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte, inclusive sem trazer
outros elementos que pudessem corroborar com sua assertiva, nos moldes do
art. 373, II, do NCPC.
Não obstante, apenas resignou-se a argumentar quanto à
suposta ineficiência de indenização em ação primitiva de instituição de
Servidão Administrativa, mas que restou pela preclusão lógica e temporal da
matéria, inclusive sem resistência do Autor/Apelante quando da prolação da r.
sentença, consequentemente, culminando com seu trânsito em julgado (fls.
322 daqueles autos).
Em arremate, em face da mantença do resultado do
julgamento, ora em sede recursal, o vencido será responsável pelo resgate dos
honorários advocatícios recursais arbitrados e acrescidos para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, aí incluída a
majoração legal prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, observado o art. 98,
§ 3o, do mesmo Codex.
Ante ao exposto, diante da fundamentação acima colacionada,
conclui-se lídima a r. decisão proferida pelo nobre Magistrado de primeiro
grau que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação no presente julgamento.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator